Tribunal: TCU
Processo: 034.792/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em face de irregularidades relativas a contrato de repasse firmado com o fim de desenvolver a região de Cantuquiriguaçu/PR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade da Associação da Casa Familiar Rural de Nova Laranjeiras e do Sr. Evandro Luiz da Silva, ex-presidente, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse da Caixa, na condição de interveniente do então Ministério do Desenvolvimento Agrário, que teve como objetivo "promover o processo de acompanhamento para a gestão participativa das ações do território de Cantuquiriguaçu"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Evandro Luiz da Silva (CPF XXX.623.669-XX) e da Associação da Casa Familiar Rural de Nova Laranjeiras (CNPJ 02.288.233/0001-67), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, em solidariedade, com fundamento no arts. 19, caput , da Lei 8.443/1992, e com o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias constantes da tabela a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data de Origem Valor histórico (R$) 22/3/2010 33.680,00 (D) 30/3/2011 33.680,00 (D) 20/3/2012 33.680,00 (D) 27/8/2013 868,40 (C) 9.3. aplicar, ao Sr. Evandro Luiz da Silva (CPF XXX.623.669-XX) e à Associação da Casa Familiar Rural de Nova Laranjeiras (CNPJ 02.288.233/0001-67), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações a que se referem as alíneas anteriores; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado pelas responsáveis, e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.